Tribunal: CARF
Processo: 10880.916043/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.916043/2013-27
RESOLUÇÃO
3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Elencados os principais pontos do despacho decisório que apreciou o pedido de
ressarcimento da empresa, ora recorrente, bem como da manifestação de inconformidade
ofertada, peço vênia para adotar o relatório do Acórdão Recorrido, infra reproduzido:
Relatório
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
2
Trata-se do Pedido de Ressarcimento no 27763.94262.251012.1.5.09-5961
(fls. 266/275), no valor de R$ 10.498.436,84, referente a créditos na apuração não
cumulativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
auferidos no 1o trimestre de 2011, vinculados a receitas de exportação. A esse
crédito a contribuinte vinculou Declarações de Compensação.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo – Derat-SP, por meio do despacho decisório de fl. 2267, e
com base na Informação Fiscal de fls. 2247/2266, deferiu em parte o pedido de
ressarcimento, no montante de R$ 1.255.527,52, e em consequência homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/Dcomp
02535.08979.050312.1.3.09-5458 e não homologou as compensações declaradas
nos PER/Dcomps no 30231.83364.280313.1.3.09-3867, no 13787.79458.
280213.1.3.09-8674,
no
40002.96452.200313.1.3.09-6142,
no
01583.32971.050313.1.3.09-9980,
no
00392.34601.250313.1.3.09-7632,
no
40847.73531.120313.1.3.09-8960 e no 24984.
50907.150313.1.3.09-5302.
Na citada Informação Fiscal o auditor fiscal assim descreveu as análises
efetuadas:
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
(...)
17. De acordo com a descrição do processo produtivo apresentado pelo
contribuinte, onde relata os principais bens utilizados na produção do suco
de laranja, observamos existirem bens aplicados na produção que, apesar
de fazerem parte do seu custo, não se enquadram no conceito de insumo
previsto no art. 66, § 5°, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 247/2002 e art.
8°, § 4°, I, “a”, da Instrução Normativa SRF 404/2004, por não exercerem
ação direta sobre o produto fabricado. Listamos os principais abaixo:
“- Quaternário de Amônia (Higienização dos caminhões);
- Solução de Soda Cáustica (Limpeza da área, linhas e equipamentos);
- Solução Alcalina (Limpeza de pisos e paredes);
- Graxa Food Grade (Eixos);
- Gás GLP (Empilhadeiras);
- Solução Ácida C500 (Limpeza dos Evaporadores)- Ácidos;
- Bases;
- Vidrarias;
- Reagentes químicos diversos;
- Bagaço de Cana (Geração vapor e energia elétrica);
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
3
- Óleo Combustível (Geração vapor);
- Lenha;
- Solução Alcoólica - Propileno Glicol - Amônia;
- Cal Virgem Micropulverizada (Correção de pH);
- Nitrofos”
(...)
24. Neste pleito, observa-se que na aquisição dos produtos identificados
nas planilhas intituladas “Alíquota Zero”, anexas a este processo eletrônico,
não houve pagamento da Contribuição do PIS nem da Cofins, pois tais
produtos estão sujeitos à alíquota zero em toda a cadeia econômica,
consequentemente, essa operação não gera direito ao crédito das
contribuições em exame por pessoa jurídica sujeita ao regime não
cumulativo das contribuições; ou seja, não existe crédito a ser mantido na
cadeia produtiva.
25. No tocante à rubrica dos DACONs de n° 03 “Serviços Utilizados como
Insumos”, apuramos os montantes passíveis de crédito extraindo da
memória de cálculo do contribuinte os valores correspondentes aos
serviços alegados como passíveis de crédito, os quais anexamos a este
processo com o nome de “SERVIÇOS TOTAIS”. Em seguida, excluímos desses
totais os valores dos serviços não enquadrados no conceito de insumo
previsto nas Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004, os quais
anexamos a este processo sob o título de “SERVIÇOS TOTAIS GLOSA”.
26. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. Após identificarmos no DACON do mês de
março de 2011 que os valores informados na rubrica “02 - Bens Utilizados
como Insumos” e “03 - Serviços Utilizados como Insumos” são muito
superiores aos demais períodos de apuração analisados, intimamos o
contribuinte a explicar a composição de tais valores, o qual nos respondeu
tratar-se de uma apropriação extemporânea, ou seja, de períodos de
apuração passados, desde o ano 2007, referente a aquisições de partes e
peças de reposição de máquinas e equipamentos, bem como de serviços de
manutenção dos mesmos. Apresentou uma planilha com informações
analíticas contemplando todas as aquisições e uma amostragem
documental de notas fiscais e comprovantes de pagamento, a qual
anexamos a este processo sob os títulos de “CRÉDITO EXTEMPORÂNEO –
LINHA 03 DACON MAR-2011”, “EXTEMPORÂNEO – LINHA 02 DACON MAR-
2011 – PARTE I” e “EXTEMPORÂNEO – LINHA 02 DACON MAR-2011 – PARTE
II”.
27. Os créditos do PIS e da Cofins devem ser apropriados no período
determinado pelas normas que regem essas contribuições. Caso o sujeito
passivo não o tenha feito, poderá apropriá-los a posteriori, desde que
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
4
retifique tanto os Demonstrativos de Apuração das Contribuições (Dacons)
quanto as Declarações de Débitos e Créditos Federais (DCTFs) e Pedidos de
Ressarcimento / Declarações de Compensação (PER/DCOMPs) referentes a
cada um dos meses em que haja modificação na apuração das
contribuições e desde que atenda aos demais requisitos da legislação de
regência.
28. Essa matéria está disciplinada no art. 10 da Instrução Normativa RFB no
1.015, de 5 de março de 2010, que aduz:
(...)
32. Permite-se a apropriação extemporânea dos créditos do PIS e da Cofins,
desde que:
a) a apropriação dos créditos seja acompanhada da retificação dos
respectivos Dacons, DCTFs e PER/DCOMPs;
b) não tenha decaído o direito do Contribuinte aos créditos ou à retificação
das referidas declarações;e c) sejam atendidas as demais exigências da
legislação de regência.
33. No presente caso, o contribuinte, apesar de haver respeitado o prazo
decadencial, não obedeceu às demais exigências legais que lhe permitissem
se creditar extemporaneamente, pois não retificou os respectivos DACONs,
DCTFs e PER/DCOMPs. Desse modo, efetuamos a glosa integral de todos os
valores informados no DACON do mês de março de 2011.
34. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. Além do impeditivo legal em relação ao
crédito extemporâneo, os atos normativos que gerem a tomada de crédito
sobre as aquisições de parte e peças de reposição também impõem
restrições legais.
35. Os gastos empregados em manutenção de máquinas e equipamentos
não geram direito a crédito das contribuições (PIS/COFINS) quando estes
obrigatoriamente sejam inclusos no ativo imobilizado, como podemos
concluir pelo entendimento expresso na Solução de Consulta n° 309, de 29
de Novembro de 2011:
(...)
36. O registro do ativo imobilizado é regulado pela Norma Brasileira de
Contabilidade NBC T 19.1.:
(...)
37. De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), em seu
art. 301 do RIR/99 e art. 30 da Lei no 9.249/95, pode ser lançado como
custo ou despesa operacional o valor de aquisição de bens para o Ativo
Permanente, cujo prazo de vida útil não ultrapasse um ano ou o valor
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
5
unitário seja inferior a R$ 326,61. Nesses casos o adquirente já estará se
creditando pela depreciação ou custo de aquisição dos bens.
38. Constatamos nos arquivos magnéticos de notas fiscais da IN SRF
86/2001 que as aquisições de partes e peças de reposição são destinadas
ao ativo imobilizado, fato que demonstramos por meio dos anexos deste
processo intitulados “PARTE E PEÇAS NO IMOBILIZADO”. Dessa forma,
estando o contribuinte impossibilitado legalmente de tomar crédito sobre
esses gastos, aplicamos a glosa integral sobre todos esses gastos, além da
glosa sobre a apropriação extemporânea dos mesmos.
ENERGIA ELÉTRICA
39. Extraímos dos arquivos magnéticos de notas fiscais da IN SRF 86/2001
os valores mensais das faturas de energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da empresa e encontramos no mês de janeiro de 2011
um valor inferior ao informado no respectivo DACON. Assim sendo,
consideramos como passível de crédito o montante existente nos arquivos
magnéticos, cujo total se encontra anexo a este processo pela planilha
“ENERGIA ELÉTRICA”.
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
(...)
41. Na sistemática da não cumulatividade, podem ser descontados créditos
em relação aos aluguéis de máquinas e equipamentos, desde que utilizados
nas atividades da empresa.
42. Na memória de cálculo apresentada pelo contribuinte confirmamos que
os montantes informados na rubrica dos DACONs tiveram como base os
saldos mensais das contas contábeis “48102008 Aluguel de Equipamentos”
e “48121003 Alug. de Equipamentos”. Porém, analisando-se o Livro Razão,
identificamos despesas escrituradas nessas contas cuja natureza da despesa
descrita impossibilita o enquadramento como aluguéis de máquinas e
equipamentos, os quais transcrevemos os principais abaixo “
- SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM;
- SERVICO DEDETIZACAO;
- SERVICO FOTOCOPIA;
- SERVICO LOCACAO BEM IMOVEL; -
SERVICO LOCACAO BEM MOVEL;
- SERVICO LOCACAO BEM MOVEL DESPESA;” ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
44. O inciso VI do art. 3o das Leis no 10.833 de 2003 e 10.637 de 2002
autorizam à pessoa jurídica sujeita à apuração da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS pelo regime não-cumulativo, que constituam
crédito sobre a depreciação ou amortização de máquinas, equipamentos e
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
6
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados
para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados
à venda, ou na prestação de serviços. Vê-se que a aquisição de bens para o
ativo imobilizado, por si só, não gera o direito ao crédito de PIS/PASEP e
COFINS. O que possibilita a tomada de créditos é a depreciação ou a
amortização desses bens incorrida no mês (§ 1o inciso III do art. 3o das Leis
10.833 de 2003 e 10637 de 2002) e utilizados nas atividades de fabricação
de produtos destinados à venda (indústria), na prestação de serviços, e na
locação de bens a terceiros.
(...)
45. De acordo com a memória de cálculo apresentada pelo contribuinte,
identificamos que parte dos montantes informados na rubrica dos DACONs
não são encargos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado utilizados
na produção de bens destinados à venda, mas sim sobre móveis, utensílios
e computadores, sobre os quais aplicamos as glosas precisas, anexas a este
processo com o nome de “DEPRECIAÇÃO –RAZÃO - GLOSA”.
DEVOLUÇÕES DE VENDAS
46. A apropriação de créditos sobre devoluções de vendas somente ocorre
quando este tipo de operação é tributável, ou seja, quando as vendas são
realizadas no mercado interno tributado, como se depreende do art. 3° da
Lei 10.833/2003:
(...)
47. Para que o contribuinte possa se creditar desta devolução, os seguintes
requisitos devem ser atendidos:
a) que seja uma devolução de venda;
b) que a venda tenha integrado o faturamento do mês ou do mês anterior,
tendo sido tributada conforme disposto na Lei respectiva contribuição.
48. Como decorrência, esse crédito deve ser tratado a parte já que deve
existir uma relação direta entre a contribuição devida em razão da venda e
a possibilidade de crédito em mesmo montante e tipo no caso de eventual
devolução desta venda. Não há, portanto, que se falar em rateio
proporcional nesta rubrica.
49. Verificamos que o contribuinte distribuiu tais valores entre as colunas
de rateio dos mercados interno e externo, incorretamente.
50. Para verificarmos a correção dos valores, segregamos dos arquivos
magnéticos de notas fiscais da IN SRF 86/2001 somente as devoluções de
vendas ocorridas no mercado interno (vide anexos a este processo sob o
título de “DEVOLUÇÕES DE VENDAS”) e em seguida aplicamos sobre os
montantes calculados o percentual de rateio proporcional apenas das
receitas do mercado interno tributadas.
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
7
CRÉDITO PRESUMIDO DESCONTOS
63. Pelas análises efetuadas concluímos que estão corretos os cálculos do
contribuinte, que utiliza saldos suficientes de crédito presumido de
períodos anteriores.
CONCLUSÃO
(...)
65. Considerando todo o exposto e tudo mais que no processo consta,
proponho o DEFERIMENTO PARCIAL do Pedido de Ressarcimento constante
do PER/DCOMP no 27763.94262.251012.1.5.09-5961, de LOUIS DREYFUS
COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S/A, CNPJ 00.831.373/0001-04, referente
ao saldo credor da COFINS INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA do 1° TRIMESTRE
DE 2011, vinculado às receitas de exportação, no valor de R$ 1.255.527,52.
Cientificada do despacho decisório em 11/09/2013 (fl. 2301), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 11/10/2013 (fls. 2273/2285), na
qual, em relação à glosa de créditos utilizados como insumos alega que:  há evidente exage
ditos utilizados como insumo, pois o
auditor fiscal parte da premissa de que o direito ao desconto dos créditos está
adstrito à aplicação dos bens em contato direto com os produtos resultantes do
processo produtivo;  os produtos Quaternário de Amônia, Sol
ução de Soda Cáustica e Solução
Alcalina são utilizados para garantir estado de sanidade apropriado às frutas
(laranja e limão) recebidas na fábrica. Após procedimentos de análise e da
variedade das frutas, estas são enviadas para os silos, onde são utilizados os
produtos acima referidos, para adequado armazenamento das frutas nos silos.
Esse procedimento garante que as frutas armazenadas permaneçam em
condições apropriadas para posterior industrialização;  o bagaço de cana e óleo combust
s à cogeração de
energia. Por meio da queima do bagaço de cana em caldeiras, ocorre a geração de
vapor superaquecido que é enviado para uma turbina que aciona o gerador de
energia, distribuindo para a fábrica. Após o acionamento da turbina o mesmo
vapor também é utilizado nos controles térmicos da fábrica. No mesmo sentido, o
óleo combustível e a lenha são utilizados na geração de energia;  com relação à Solução Al
ligados à etapa de resfriamento do suco produzido, bem como no resfriamento
das câmaras frigoríficas (tank farm e tambores). Essa fase é essencial para que o
produto final esteja em condições hábeis de apresentação;  o gás GLP é utilizado nas em
onde o suco é acondicionado, para posterior comercialização;  a Secretaria da Receita Fed
tem restringido indevidamente o rol de insumos para fins de desconto de créditos
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
8
na apuração da Cofins no regime não cumulativo. Bens e serviços utilizados como
insumo na fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de
serviço são todos aqueles bens e serviços essenciais para o desenvolvimento da
atividade da empresa, devendo ser entendidos todos os custos diretos ou
indiretos incorridos para a produção de bens e serviços de produção, abrangendo
também outras despesas consideradas como essenciais para o desenvolvimento
da atividade da empresa;  o Carf, por meio da 2a Turma da 2a Câmara decidiu no
administrativo no 11020.001952/2006-22 pelo alargamento do conceito de
insumo que gera direito a créditos de PIS/Pasep e Cofins no regime não
cumulativo;  com referência ao crédito de março/2
011, referente a aquisições de
partes e peças de reposição de máquinas e equipamentos, bem como de serviços
de manutenção dessas máquinas e equipamentos, desde 2007, as normas insertas
no art. 10 da Instrução Normativa RFB no 1.015, de 1010, em nenhum momento
impõem a obrigação de retificar o Dacon referente aos meses em que ocorreram
as aquisições de bens ou serviços objeto dos créditos apropriados
extemporaneamente. Referido artigo trata das condições gerais em que o Dacon
pode ser retificado;  o auditor
fiscal não questiona o direito da contribuinte quanto ao crédito
apropriado, mas a forma pela qual o crédito foi apropriado, qual seja,
extemporaneamente em março/2011, quando, em seu entendimento, deveria ter
sido apropriado mediante a retificação do Dacon dos meses anteriores, desde
2007. Isso implica em atribuir maior valor à forma que ao conteúdo, em
detrimento do próprio direito, o que é medida inaceitável;  o relatório de notas fiscais
acordo com a Instrução Normativa SRF no 86, de 2001, demonstra que parcela das
partes e peças desse crédito relativo a março/2011 foi integrada ao ativo
imobilizado. Elas foram certamente consideradas como parte de seu ativo
imobilizado, não formando, assim, a base de cálculo informada na linha "bens
utilizados como insumos". No entanto, parcela das aquisições de partes e peças
para reposição não foi integrada ao ativo imobilizado. Ao contrário, foram
contabilizadas diretamente em conta de despesas operacionais, com observância
dos limites e condições previstos nos artigos 301 e 346 do Regulamento do
Imposto de Renda. Logo, estava autorizada a descontar créditos de forma
imediata, ou seja, a partir do período de apuração em que ocorreu o registro da
aquisição, tendo em vista o enquadramento na situação prevista na alínea "a",
inciso I, § 4 o , art. 8o , da IN-SRF 404, de 2004.
A manifestante disse ainda que, dentro de trinta dias, iria apresentar
memórias de cálculo das diferenças, tendo em vista a dificuldade que teria
encontrado para identificar, dentro dos autos, todos os detalhes das exclusões
dos demais bens e serviços glosados.
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
9
Em relação à energia elétrica do mês de janeiro/2011, alegando dificuldade
para identificar a origem da desconsideração, a contribuinte também disse que
apresentaria, dentro do prazo de trinta dias, esclarecimento e documentos
complementares.
De igual modo em relação ao aluguel de máquinas e equipamentos e ao
rateio das receitas ela disse que apresentaria esclarecimentos e documentos
complementares no prazo de trinta dias.
A interessada termina sua manifestação de inconformidade requerendo, se
não acolhidas suas alegações, a realização de diligência com vistas à correta
aferição do crédito pleiteado.
Em 10/02/2014, a contribuinte apresentou complementação a sua
manifestação de inconformidade (fls. 2316/2333), na qual, além de ratificar as
alegações de sua manifestação original, alega em relação à glosa de crédito
referentes a insumos que:  todos aqueles bens cuja aquisição foi considerada no cálc
eu
crédito da Cofins estão relacionados intrinsecamente com seu processo
produtivo. Não é preciso grandes debates para se verificar que, por exemplo, a
solução de soda cáustica é utilizada na sanitização dos silos para garantir o
adequado armazenamento das frutas adquiridas, as quais são utilizadas em seu
processo produtivo;  o mesmo raciocínio vale para o bagaço de cana e óleo combustível
quais são essenciais à cogeração de energia. Por meio da queima do bagaço de
cana em caldeiras, ocorre a geração de vapor superaquecido que é enviado para
uma turbina que aciona o gerador de energia, distribuindo-a para a fábrica. Após
o acionamento da turbina o mesmo vapor também é utilizado nos controles
térmicos da fábrica. No mesmo sentido, o óleo combustível e a lenha são
utilizados na geração de energia. Resta clara, pois, a relação direta de tais bens
com o processo produtivo;  não encontrou, mesmo após nova análise dos autos, o anexo
pela fiscalização que denotaria os motivos que levaram à desconsideração das
despesas com aquisições de partes e peças, da base de cálculo dos créditos da
Cofins relativos ao 1o Trimestre de 2011, motivo pelo qual fica demonstrada a
necessidade da conversão do julgamento em diligência fiscal, para que se traga
aos autos, não apenas o referido anexo, sendo respeitados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, mas também para que seja revisado o próprio
trabalho da fiscalização;  como demonstram as fls. 867 a 2.226 dos autos, bem assim
fiscais ora anexadas, a requerente não incluiu na linha de "bens utilizados como
insumos", valores referentes a partes e peças integradas em conta de ativo
imobilizado, mas, sim, valores referentes a partes e peças cujas notas fiscais
foram registradas nos CFOP 1.556, 2.556, 1.407 e 2.407, que correspondem a
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
10
entradas de material de uso e consumo aplicados no processo produtivo e não a
entradas para o ativo imobilizado, como equivocadamente afirma a fiscalização;  o fato de
os ao seu
ativo imobilizado, operações extremamente comuns para o exercício de suas
atividades, e registrado as notas fiscais dessas aquisições nos CFOP 1.551, 2.551,
1.406 e 2.406, não significa dizer que considerou os respectivos valores na base
de cálculo do crédito. Também não significa dizer que todas as aquisições de
partes e peças tenham sido direcionadas para a conta de ativo imobilizado,
conforme demonstram os documentos juntados aos autos;  a Cosit, por meio da Soluçã
manifestou
entendimento no sentido de que os valores relativos à aquisição de partes e peças
podem ser incluídos nas bases de cálculos dos créditos fiscais da Cofins e da
contribuição ao PIS/Pasep não cumulativos. O caso dos autos é exatamente o
mesmo objeto dessa consulta, pois as partes e peças adquiridas e consideradas
pela manifestante no cômputo de seus créditos não se referem a aquisições de
bens integrados a seu ativo imobilizado, mas de partes e peças utilizadas na
manutenção de suas atividades; 
a fiscalização promoveu a glosa indevida de créditos por levar em conta
conceitos de insumos extraídos da legislação do IPI, assim como das Instruções
Normativas SRF no 247, de 2002, e no 404, de 2004, ao desconsiderar, da base de
cálculo, os montantes de R$ 165.054,72 no mês de janeiro 2011, e R$
68.408.308,69 no mês de março 2011, o que, evidentemente, deve ser revisto,
conforme orientação que vem sendo adotada pelo Carf, mediante diligência fiscal,
a qual se prestará a rever, inclusive e se for o caso, o processo produtivo da
requerente e a relação direta dos bens em questão dentro da sua cadeia de
produção.
Em relação à glosa referente a serviços utilizados como insumos a
manifestante afirma que não encontrou a memória de cálculo nomeada
"SERVIÇOS TOTAIS GLOSA", na qual seria possível verificar quais os serviços que
não foram considerados insumos, o que impossibilitaria mais uma vez o exercício
do amplo direito de defesa. Por essa razão, reitera seu pleito de diligência. De
todo modo, ela
aproveita a oportunidade para ratificar a correção no seu cálculo dos
créditos da COFINS, utilizando-se da integralidade das despesas com os
serviços constantes da linha 3 do DACON do 1°Trimestre de 2011. E essa
ratificação se dá de maneira geral, justamente, pelo fato de que a
Requerente não teve conhecimento - frise-se, pela falta de informação
fiscal nos autos - das despesas com serviços glosadas pela Fiscalização.
38. Então, por exemplo, serviços de transporte de bagaço de cana desde as
usinas fornecedoras até as fábricas; serviços de transporte de frutas desde
os pomares até as fábricas; serviços de pulverização aérea dos pomares de
frutas; serviços de recauchutagem de pneus utilizados nas máquinas
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
11
agrícolas; serviços de manutenção das máquinas agrícolas; serviços de
terraplenagem na preparação de áreas agricultáveis; serviços de
industrialização por encomenda; serviços de instalação e montagem de
máquinas industriais, entre outros, de fato, consistem em etapas
importantes e intrinsecamente ligadas ao processo produtivo da
Requerente, motivo pelo qual é totalmente legal a inclusão de tais despesas
na base de cálculo dos créditos da COFINS em comento.
39. E, aqui, tal como no tópico anterior, não há que se falar na limitação dos
créditos relativos às despesas com os serviços, com base nas Instruções
Normativas SRF 247/2002 e 404/2004, pelo que como visto no tópico
acima, o conceito de insumo dado pela legislação de regência da COFINS e
contribuição ao PIS não-cumulativos, é muito mais amplo e abrange todos
os insumos/serviços que estejam, de alguma forma, relacionados ao
processo produtivo das empresas, tais como os serviços tomados pela
Requerente - diretamente relacionados - motivo pelo qual a integralidade
da respectiva despesa deve ser incluída na base de cálculo dos créditos da
COFINS ora buscados.
No que tange aos créditos de aquisição de energia elétrica no período de
apuração janeiro/2011, a manifestante alega que:  a divergência ocorre porque o audito
notas fiscais a esse título, tal como, por exemplo, a nota fiscal de aquisição de
energia elétrica no 500 (CFOP 6.252) do fornecedor Ombreiras Energética S.A,
anexada aos autos. Veja-se que essa nota fiscal foi emitida pelo fornecedor dentro
do mês de dezembro/2010, mas foi lançada dentro do mês de janeiro de 2011;  ao analisar
adotou como premissa o mês de emissão da nota fiscal, o que não corresponde,
necessariamente, ao mês do lançamento fiscal e contábil da referida despesa.
Essa falta não impede que a despesa em comento seja utilizada na apuração de
créditos em janeiro/2011, pois, além de se tratar de mero dever instrumental,
este não interfere em nada no reconhecimento do crédito seja em dezembro, seja
em janeiro;  a
lém de a legislação de regência ser expressa no sentido de que os
créditos da Cofins devem ser apurados observando-se as despesas incorridas no
mês – o que, de plano, demonstra a correção no lançamento no Dacon no mês de
assunção da despesa (janeiro de 2011) por mais que a respectiva nota fiscal tenha
sido emitida no mês anterior – os referidos créditos não aproveitados em um
mês, podem sê-lo nos meses subsequentes, ficando, também por isso,
comprovado que não será a divergência entre o mês de emissão da nota fiscal e o
mês de lançamento da respectiva despesa no Dacon que impedirá o desconto de
crédito;  esses fatos, por si só, justificam a conversão do julgamento do presente
processo em diligência, para que se analisem os créditos aqui pleiteados de
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
12
acordo com a metodologia adotada pela contribuinte, qual seja, apuração com
base no mês em que a respectiva despesa foi incorrida e assumida.
Quanto às glosas referentes às despesas com aluguéis de máquinas e
equipamentos, a manifestante alega que não encontrou a planilha que teria sido
elaborada pelo auditor fiscal, que, se existente, denotaria os motivos que levaram
à desconsideração de parte dessas despesas da base de cálculo dos créditos da
Cofins relativos ao 1o Trimestre de 2011, motivo pelo qual, segundo ela, mais uma
vez, ficaria demonstrada a necessidade da conversão do julgamento em diligência,
em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ela afirma ainda
que, da forma como está lançada a argumentação do auditor fiscal, torna-se
impossível oferecer sua defesa em face da referida glosa.
A manifestante alega ainda que o procedimento administrativo está
pautado pela busca da verdade material e, no caso concreto, para que referido
direito seja levado a efeito, devem ser afastadas supostas e alegadas divergências
formais/procedimentais, especialmente porque está cabalmente comprovada,
por exemplo, a despesa incorrida com energia elétrica, necessária ao seu processo
produtivo, como demonstra a nota fiscal e planilha relativas aos lançamentos no
Dacon do período em questão. Diz também que para esse direito ser levado a
efeito, o auditor fiscal deve proceder à revisão de toda a documentação fiscal
dela, inclusive referente a todos os insumos/serviços considerados na apuração
do crédito, que são úteis e relacionados a seu processo produtivo. Com isso,
reitera seu pleito de que o julgamento seja convertido em diligência.
A última alegação da interessada diz respeito aos percentuais de rateio de
receitas do período de apuração janeiro/2011. Segundo ela, não existe, no
relatório fiscal, nenhuma consideração a respeito da maneira pela qual o auditor
fiscal estabeleceu seu rateio, motivo pelo qual a manifestante confirma os
percentuais de rateio por adotados, conforme informações extraída do seu
balancete mensal, consolidada em planilha anexada aos autos: 8,44% - mercado
interno operações tributadas; 0,74% - mercado interno operações não tributadas;
e 90,82 % receita de exportações.
Ao final, a contribuinte, além de reiterar mais uma vez o pedido de
diligência, requer que seja considerada totalmente procedente sua manifestação
de inconformidade, solicitando ainda que, por economia processual, este
processo seja analisado em conjunto com o de no 10880.916042/2013-82, no qual
foi pleiteado ressarcimento de PIS/Pasep não cumulativo exportação, tendo em
vista que se refere ao mesmo período e estão presentes as mesmas questões de
direito e de fato.
Conforme despacho anexado às fls. 2466/2468, o presente processo
administrativo foi, em 01/06/2016, baixado em diligência, para que o auditor
fiscal (i) anexasse as planilhas citadas na Informação Fiscal; (ii) justificasse ou
retificasse os percentuais de rateio considerados para janeiro/2011; e (iii)
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
13
elaborasse demonstrativo das diferenças de créditos apuradas em relação àqueles
informados no Dacon, discriminando os totais de cada glosa.
Ao final da diligência, o auditor fiscal, no despacho juntado às fls.
2485/2494, informa:
2. Com relação ao item 1 à fl. 2.467 do Despacho da DRJ/SP, esclarecemos
que as glosas descritas no parágrafo 24 da Informação Fiscal (fl. 2.254),
referentes aos bens adquiridos com alíquota zero das Contribuições para o
Pis/Pasep e a Cofins, não foram aplicadas sobre as bases de cálculo dos
meses de janeiro/2011 e fevereiro/2011, mas somente sobre o mês de
março/2011.
3. A fim de apurarmos a base de cálculo de março/2011 dos bens utilizados
como insumos passíveis de crédito, inicialmente glosamos o crédito
extemporâneo descrito no parágrafo 26 da Informação Fiscal (fl. 2.254),
cujo montante, no valor de R$ 68.301.023,21 (anexo às fls. 2.483/2.484
contendo arquivo compactado em 2 volumes no formato “.Rar”), implicaria
numa glosa superior ao que foi aplicada na Informação Fiscal, porém,
identificamos nos arquivos magnéticos entregues pelo contribuinte no
formato da IN SRF 86/2001, por meio do aplicativo “CONTÁGIL”, uma
relação de bens adquiridos para industrialização e combustíveis, no
montante de R$ 2.857.417,92 (fls. 383/386).
Dentre esses bens relacionados, identificamos e glosamos bens sujeitos à
alíquota zero das Contribuições para o Pis/Pasep e a Cofins, no montante
de R$ 813.629,53 (fls. 126/127). Portanto, o valor reconhecido por esta
fiscalização foi R$ 2.857.417,92 ( - ) R$ 813.629,53 = R$ 2.043.788,39.
4. Com relação ao parágrafo 25 da Informação Fiscal (fl. 2.254), citado no
item 1 à fl. 2.467 do Despacho da DRJ/SP, esclarecemos que as glosas
descritas, referentes aos serviços não enquadrados no conceito de insumo
previsto nas Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004, os quais
anexamos a este processo sob o título de “SERVIÇOS TOTAIS GLOSA”, estão
localizadas conforme o seguinte:
a) Janeiro/2011. Encontram-se juntadas aos autos às fls. 2.229;
b) Fevereiro/2011. Encontram-se juntadas aos autos às fls.
2.239/2.240;
c) Março/2011. A fim de apurarmos a base de cálculo passível de
crédito, inicialmente glosamos o crédito extemporâneo descrito no
parágrafo 26 da Informação Fiscal (fl. 2.254), no montante de R$
57.698.709,19 (fls. 485/866). Após, sobre a base de cálculo
informada na planilha do contribuinte às fls. 2.241/2.244, aplicamos
a glosa dos serviços listados na planilha às fls. 2.245/2.246)
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
14
5. No tocante ao item 1 à fl. 2.467 do Despacho da DRJ/SP, esclarecemos
que as glosas descritas no parágrafo 38 da Informação Fiscal (fl. 2.258),
mais especificamente nos parágrafos 34 a 38 (fls. 2.256/2.258),
CONSIDERAMOS NULAS as fundamentações expostas, pois foram inseridas
erroneamente às fls. 2.256/2.258 da Informação Fiscal. Elas não têm
relação causal com o crédito objeto deste processo, além de não terem sido
objeto de glosas, que se restringiram somente à apropriação indevida de
crédito extemporâneo.
(...)
7. Quanto ao item 1 à fl. 2.467 do Despacho da DRJ/SP, informamos a
localização das planilhas contendo as glosas descritas no parágrafo 43 da
Informação Fiscal (fl. 2.259), referentes aos aluguéis de máquinas e
equipamentos.
8. Inicialmente anexamos as planilhas fornecidas pelo contribuinte
contendo a composição dos valores das bases de cálculos mensais
informadas nas fichas 06A e 16A dos DACONs do 1° trimestre de 2011:
a) Janeiro/2011, fls. 2.469/2.470;
b) Fevereiro/2011, fls. 2.471/2.474;
c) Março/2011, fls. 2.475/2.478;
d) Saldos contábeis do Livro Razão do trimestre, fl. 2.479.
9. Em seguida anexamos as planilhas contendo as glosas aplicadas por esta
fiscalização, extraídas das planilhas fornecidas pelo contribuinte (item 7):
a) Janeiro/2011, fl. 2.480;
b) Fevereiro/2011, fl. 2.481;
c) Março/2011, fl. 2.482.
10. Relativamente ao parágrafo 45 da Informação Fiscal (fl. 2.260), citado
no item 1 à fl. 2.467 do Despacho da DRJ/SP, informamos que as glosas
referentes aos encargos de depreciação se encontram na planilha juntada à
fl. 121, aplicadas sobre as bases de cálculos informadas pelo contribuinte à
fl. 120.
11. Item 2 à fl. 2.467 do Despacho da DRJ/SP. A fim de verificarmos as
alegação do contribuinte quanto aos índices de rateio aplicados, refizemos
as análises das rubricas das Fichas 06A (fl. 183) e 16A (fl. 196) do DACON de
janeiro/2011. (...)
(...)1
2. Em seguida, calculamos os índices de rateio com base nas rubricas do
DACON e constatamos que estão corretos os índices percentuais apontados
pelo contribuinte na sua Manifestação de Inconformidade: 8,44% -
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
15
mercado interno operações tributadas; 0,74% - mercado interno operações
não tributadas; e 90,82 % receita de exportações, conforme quadro
seguinte:
(...)
13. Passo seguinte, reconstruímos as rubricas do DACON aplicando as
glosas expostas neste Despacho de Diligência e adotando os índices de
rateio retificados:
(...)
14. Em atendimento ao item 3 à fl. 2.468 do Despacho da DRJ/SP,
elaboramos os quadros comparativos entre os créditos analisados no
trimestre e os informados nos Dacons, com os totais de cada glosa:
(...)
15. Retificados os créditos de janeiro/2011, refizemos o cálculo do crédito
passível de ressarcimento/compensação do 1° trimestre de 2011:

Cientificada do resultado da diligência em 03/08/2016 (fl. 2497), a
contribuinte apresentou a manifestação de fls. 2502/2507, na qual alega:
Note-se que, em relação às rubricas de bens e serviços utilizados como
insumos, a equipe de fiscalização manteve as glosas efetuadas para o mês
de março nos montantes, respectivos, de R$ 68.408.308,69 e R$
57.698.709,19, cujos montantes referem-se ao lançamento de valores
efetuados de forma extemporânea, sendo que para estas glosas a
Recorrente mantém suas razões de inconformismo apresentadas em sua
manifestação de inconformidade.
Ainda em relação à rubrica de serviços utilizados como insumos, a equipe
de fiscalização também manteve as glosas nos valores de R$ 107.274,83, R$
399.720,98 e R$ 325.397,10, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e
março de 2011, conforme fls. 2229, 2239/2240 e 2245/2246.
Observe-se, no entanto, que não só a informação fiscal de fls. 2247/2266,
como também as planilhas juntadas às folhas acima destacadas, não
apresentam nenhuma justificativa para as glosas dos serviços utilizados
pela Recorrente como insumos.
Isto porque, em momento algum a equipe de fiscalização descreveu qual o
tipo de serviço foi objeto de glosa e, muito menos, apresentou uma
justificativa razoável para indeferir o crédito de PIS/COFINS sobre tais
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
16
serviços, razão pela qual se deve reconhecer a nulidade do despacho ora
recorrido.
Já em relação à rubrica relacionada às despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos, observe-se que a equipe de fiscalização manteve a glosa dos
valores de R$ 209.315,23 (janeiro/2011), R$ 65.122,55 (fevereiro/2011) e
R$ 82.970,48 (março/2011).
No entanto, mais uma vez a equipe de fiscalização não apresentou
nenhuma justificativa para manter a glosa dos valores referentes a esta
rubrica, impedindo, assim, que a Recorrente exercesse o contraditório, o
que também torna nulo o presente despacho decisório.
Por fim, o mesmo se verifica em relação às glosas efetuadas pela
fiscalização em relação aos créditos apropriados pela Recorrente sobre os
encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado, cujos montantes
glosados foram R$ 11.308,63 (janeiro/2011), R$ 11.308,63 (fevereiro/2011)
e R$ 11.308,63 (março/2011), uma vez que a equipe de fiscalização
também não apresentou nenhum argumento que justificasse a glosa destes
valores.
Desta forma, em relação às glosas mantidas pela equipe de fiscalização, a
Recorrente reitera todos os argumentos de defesa apresentados em sua
manifestação de inconformidade, requerendo, novamente, que esta DRJ
reforme o despacho decisório ora recorrido.
Travada a lide sobre o conceito de insumos e sua implicação na atividade
operacional da recorrente, restou decidido pelo juízo a quo o parcial provimento de sua
inconformidade sendo restabelecido parte do crédito do PIS/Pasep, decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, Recurso Especial no 1.221.170/PR)
CRÉDITO. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ATIVIDADE DA EMPRESA.
Gera direito a crédito na apuração da Cofins não cumulativa o aluguel de
máquinas e equipamentos, desde que estes sejam utilizados nas atividades da
empresa.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Somente geram direito a crédito na apuração da Cofins não cumulativa os
encargos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado adquiridos ou fabricado
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
17
para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do crédito tributário pleiteado em pedido de ressarcimento é da
contribuinte. Não sendo essa prova produzida nos autos, indefere-se o pedido e
não se homologa a compensação a ele vinculada.
ERRO. APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Constatado erro na apuração de crédito a ressarcir, a diferença a favor da
contribuinte deve ser reconhecida.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário para discutir as matérias afetas
a(o):
III – DO DIREITO
II.1 – DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMO
II.2 – DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
II.3 - DA EXCLUSÃO DE VALORES REFERENTES A DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA
II.4 – DA EXCLUSÃO DE VALORES REFERENTES A DESPESAS COM ALUGUÉIS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
II.5 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
II.6- DO CRÉDITO EXTEMPORÂNEO
II.6.A – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
Sob minha relatoria, os autos foram incluídos para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Os créditos têm como origem os custos e despesas incorridos sobre bens para
revenda; bens e serviços utilizados como insumos; crédito presumido; fretes sobre insumos,
transferências e vendas; energia elétrica; ausência do conhecimento de transporte (CT-e) nas
subcontratações; e créditos extemporâneos.
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
18
Os motivos que embasam o indeferimento de parcela do crédito da contribuição
pela fiscalização estão firmados na legislação que instituiu o regime não cumulativo das
contribuições ao PIS e a COFINS e no memorial descritivo das operações que compuseram a base
de cálculo do crédito.
Antes de enfrentar qualquer glosa incorrida no procedimento fiscal, de já, entendo
que o processo não está maduro para julgamento em relação ao crédito utilizado em outros
períodos e ao crédito extemporâneo, a demandar conversão do julgamento em diligência para
confirmação da certeza e liquidez do crédito pelas seguintes razões:
(i)
A fiscalização não examinou a natureza e origem do crédito apurado em
período diverso, apenas afirma que estariam prescritos ou já utilizados pela
recorrente em PER/DCOMP;
(ii)
A DRJ sustenta a falta de provas pela recorrente em relação aos montantes
irregularmente considerados pela fiscalização e defesa quanto a não
utilização dos créditos prescritos;
(iii)
Para fruição dos créditos extemporâneos, a DRJ afirma a imprescindibilidade
da retificação das obrigações acessórias (DACON/EFD-Contribuições e DCTF;
e,
(iv)
A recorrente argumenta dispensa da referida retificação.
No que diz respeito ao crédito extemporâneo, consabido que o § 4o do art. 3o das
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, autoriza a apuração do crédito incorrido no mês ou a destempo,
circunstância reconhecida pela DRJ. Não existe outra condição, para tanto, como a retificação das
obrigações acessórias.
A conclusão é confirmada pela leitura do Guia Prático da Escrituração Fiscal – EFD-
Contribuições e do Manual de Perguntas e Resposta da Secretaria da Receita Federal. Nos
documentos, a retificação da escrituração da EFD-Contribuições consta como preferível e, uma vez
carente, as operações serão registradas em campos próprios, restando válido o cumprimento do
prazo decadencial do crédito e a sua segregação com registro para cada mês do período passado,
sendo indicado o tipo, a data de constituição e a utilização integral ou parcial, nos Campos 07 e 02
da atual escrituração.
Outro ponto que merece destaque envolve à modalidade de apropriação do crédito
eleita pela contribuinte, hipóteses contidas no § 8o do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002.
A determinação da forma em que o crédito será apropriado é importante quando
diante do crédito extemporâneo, uma vez que a extemporaneidade é vista no rateio proporcional,
afastada na apropriação direta, justamente pelo fato de que, nesta modalidade, a escrituração da
despesa ocorre, obrigatoriamente, no mês da receita.
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
19
Seguindo à legislação e à orientação da Receita Federal, essa despesa será
computada em abril de 2012, isto é, na data em que à receita foi gerada e, por essa razão, o
crédito não configura o chamado extemporâneo.
Peço vênia para colacionar orientação da Receita Federal:
Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de
Períodos Anteriores – PIS/Pasep
Deve ser ressaltado que o crédito apurado no período da escrituração pelo
método de apropriação direta (Art. 3o, § 8o, da Lei no 10.637/02), referente a
aquisições, custos e despesas incorridos em período anteriores ao da
escrituração, não se trata de crédito extemporâneo, se a sua efetividade só vem a
ser constituída no período atual da escrituração.
Portanto, a depender da forma adotada pela recorrente não há que se falar em
crédito extemporâneo (§ 4o), mas, sim, custos e despesas efetivados no período atual da
escrituração pelo método de apropriação direta o que, reitera a oposição de retificação das
obrigações acessórias.
Assim, os critérios necessários a serem observados na apuração do crédito
extemporâneo:
a) método de apropriação dos créditos (direta ou rateio);
b) prazo decadencial, a contar da aquisição, (inciso I, § 1o), devolução (inciso IV, §
1o), ou incidência (incisos II e III, § 1o), dos insumos;
c) segregação dos créditos com os do período atual, necessário indicação do tipo
do crédito, data de constituição e se houve utilização parcial ou total, em
campos próprios na escrituração contábil-fiscal; e,
d) exame da certeza e liquidez dos créditos à luz das leis em vigor levando-se em
consideração inclusive, o sistema verticalizado da cadeia produtiva e o teste de
subtração adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Voltando ao caso concreto, como visto não foi indicado pela fiscalização o(s)
mês(es) de constituição do crédito (quando efetivamente ocorreu a aquisição dos bens ou
contratação dos serviços), o tipo de insumos (qual o bem e/ou o serviço), se ocorreu utilização
integral ou parcial do crédito tampouco, enfrentou a certeza e liquidez dos créditos (art. 3o das leis
do PIS e da COFINS) e o prazo decadencial para apuração do crédito extemporâneo.
Não bastasse, a recorrente sustenta que o prazo de prescrição para o cômputo do
crédito inicia-se com o emprego do insumo no seu processo produtivo, momento no qual é gerado
o crédito. Ainda, sustenta que não há prescrição para créditos acumulados na conta gráfica uma
vez que são transferidos para os períodos subsequentes, da seguinte forma:
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
20
Ora, em função de suas atividades, a Recorrente, sujeita-se ao recolhimento
de várias exações de competência da Receita Federal do Brasil, bem como é
detentora de créditos fiscais, respectivamente de PIS e de COFINS.
Via de regra, estes créditos fiscais de PIS e COFINS são escriturados mês a
mês, e são somados a saldos a utilizar no atual período de escrituração ou em
períodos anteriores, mediante desconto, compensação ou ressarcimento,
restando saldos a utilizar em períodos posteriores.
Utilizando-se desta sistemática, a Recorrente constitui e é detentora
de saldo credor de PIS e de COFINS, nos períodos ora analisados, quais
sejam referentes aos anos-calendários de 2015 e 2016 até hoje.
Desta forma, a Fiscalização ao proceder com o indeferimento do Pedido de
Ressarcimento, ao invés de exigir os valores antecipados em razão da Portaria MF
no 348, de 2010, deveria recompor o controle de utilização de créditos, visto que
a empresa é detentora de saldo credor de PIS e de COFINS.
Ademais, também caberia a Fiscalização realizar esta recomposição, em
respeito a princípio da verdade material.
Na mesma linha das razões expostas antes, entendo que o crédito deve ser
apreciado pela fiscalização.
Nesse sentido, afastada a justificativa inaugural e sendo necessário a investigação
do nascedouro do crédito objeto do presente auto de infração em especial, com fins de preservar
a segurança jurídica e o contraditório e a ampla defesa, que voto pela conversão do julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem:
a) Indique a origem e natureza dos créditos apurados em período anterior ao ora
analisado, informe a data de origem e confirme se foram aproveitados em
outros períodos;
b) Elabore planilha com indicação da origem (data de emissão da nota fiscal e data
da efetiva aplicação/uso dos serviços adquiridos), e da natureza do crédito
extemporâneo levando-se em conta os registros nos campos 1100/1101 (PIS) e
1500/1501 (COFINS) da EFD-Contribuições;
c) Informe se houve retificação das obrigações acessórias pela recorrente;
d) Confirme se os créditos foram apropriados em outros períodos e se foi
escriturado no prazo de 05 anos;
e) Indique se os serviços são essenciais ou necessários ao processo produtivo da
recorrente, de acordo com o teste de subtração e da IN RFB no 2.121/22;
f) Intime a recorrente para apresentar esclarecimentos e documentos relativos
aos insumos registrados extemporaneamente bem como, apurados em
períodos anteriores de modo que possibilite os trabalhos da fiscalização;
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.563 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916043/2013-27
21
g) Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo com a recomposição da
base de cálculo do PIS e da COFINS e indique os ajustes nos valores autuados,
sendo o caso;
h) Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para que, a depender, apresente manifestação ou impugnação (art.
15 do Decreto no 70.235/72;
i) Após, sejam os autos devolvidos a esta Relatora para que seja dado
prosseguimento ao julgamento.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 2657
DF CARF MF
Original